Tribunal: TJSP
Processo: 1051977-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Alegação de denúncia imotivada pela contratante - Ação de cobrança proposta pela contratada - Sentença de procedência - Apelo da ré - Denúncia imotivada - Serviços parcialmente prestados - Sentença de procedência corretamente lançada, ressalvado o valor da condenação - Apelação parcialmente provida